Tribunal: STF
Processo: RHC 235159
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 839.406/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.(eDOC 58)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 70) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 306, caput, e 309 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direito.



    Alega, em síntese, que deve ser reconhecida em seu favor, como atenuante inominada (art. 66 do CP), a sua submissão voluntária ao teste de alcoolemia, quando solicitado pela fiscalização.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que se aplique a circunstância atenuante.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 95)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Segundo o art. 66 do Código Penal ‘a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei’.



    Conforme se depreende dos trechos acima, o Tribunal a quo rejeitou a aplicação da atenuante pois a realização do exame de alcoolemia, ainda que voluntária, não é o único meio de prova para a demonstração do delito previsto no art. 306 do CTB, não sendo, portanto, condição especialmente relevante para a imputação do delito.



    Assim, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a aplicação da referida atenuante está no campo da discricionariedade do julgador, que, consoante o caso concreto, pode ou não autorizar sua incidência”. (eDOC 59, p. 2)



    Também a jurisprudência desta Corte proclama que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto à incidência de circunstâncias judiciais, agravantes ou atenuantes, quando não precisamente descritas pela Lei Penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. DOSIMETRIA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE. COCULPABILIDADE: NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. A Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Precedentes. 2. Afastada, pelas instâncias antecedentes, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, ante a ausência de comprovação da coculpabilidade do Estado quanto à conduta praticada pelo agente, tem-se inviável o revolvimento fático-probatório a fim de alcançar conclusão diversa. 3. A definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é realizada considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 216.402 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 15.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO. DOSIMETRIA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 201.298 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente